Tribunal: TJMT
Processo: 1005582-81.2025.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005582-81.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SOLANGE BASSO MORAIS - CPF: 019.572.031-88 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JADER DE PAULA - CPF: 038.986.439-05 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1005582-81.2025.8.11.0041.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTEs: solange basso morais e jader de paula.

RECORRIDo: estado de mato grosso.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS E DE ESPECIFICAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA JURÍDICA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamantes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes pedidos formulados por candidatos aprovados em concurso público regido pelo Edital no 001/2023 – SES/MT, para o cargo de Técnicos em Assuntos Culturais e Educacionais, os quais pleiteiam a retificação do edital a fim de que sejam esclarecidos o número de vagas destinadas a cada perfil profissional e as atribuições específicas de cada cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência, no edital de concurso público, de informações relativas à distribuição das vagas por cargo e às atribuições específicas de cada perfil profissional configura omissão substancial passível de controle judicial, ou se estaria caracterizada a preclusão pelo não exercício de impugnação no prazo previsto no instrumento convocatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da publicidade exige que os atos administrativos sejam divulgados de forma clara, completa e acessível, não se satisfazendo com mera divulgação formal de informações incompletas.

O direito fundamental à informação impõe à Administração o dever de disponibilizar dados essenciais sobre procedimentos que afetem direitos dos cidadãos, especialmente em concursos públicos.

A omissão quanto à distribuição das 406 vagas entre os cargos e quanto às atribuições específicas de cada perfil profissional configura vício substancial, por comprometer a compreensão da estrutura do certame e a legítima expectativa dos candidatos.

O prazo de impugnação editalícia não alcança, de forma absoluta, omissões estruturais relativas a informações essenciais que deveriam constar obrigatoriamente do edital.

O princípio da vinculação ao edital pressupõe instrumento convocatório completo e transparente, não podendo ser invocado para resguardar omissões que violem direitos fundamentais.

A ausência de especificação das vagas por cargo e das atribuições de cada perfil compromete a segurança jurídica e o planejamento profissional dos candidatos aprovados.

O controle exercido pelo Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo omisso, não implicando substituição da banca examinadora nem revisão de critérios de avaliação.

A determinação para que a Administração esclareça a distribuição das vagas e detalhe as atribuições dos cargos complementa o edital com informações que deveriam constar originariamente, sem alteração das regras do certame ou violação à isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência, em edital de concurso público, de informações essenciais sobre a distribuição de vagas por cargo e as atribuições específicas de cada perfil profissional configura omissão substancial sujeita a controle judicial.

2. O prazo de impugnação previsto no edital não impede o exame judicial de omissões estruturais que violem os princípios da publicidade, da transparência e da segurança jurídica.

3. O Poder Judiciário pode determinar o esclarecimento de informações essenciais omitidas em edital, sem isso implicar intervenção no mérito administrativo ou violação ao princípio da vinculação ao edital.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, 5o, XXXIII e XXXV, e 37,
caput
; Lei no 12.527/2011; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: não mencionada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelos reclamantes contra decisão monocrática (ID 335218855), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam: a) obrigatoriedade de publicidade e clareza nos editais de concurso público; b) direito à informação dos candidatos; c) necessidade de fundamentação dos atos administrativos; d) proteção à segurança jurídica dos candidatos; e) responsabilidade da Administração Pública pela transparência nos processos licitatórios e nos contratos; f) competência do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos; g) princípio da eficiência administrativa e o dever de planejamento; h) vedação à insegurança jurídica em processos seletivos.

Ao final, requer reforma da sentença recorrida, com a consequente procedência dos pedidos iniciais, determinando a retificação do edital do concurso público no 001/2023 – SES/MT para serem esclarecidos: a) o número de vagas disponíveis para os cargos de técnicos em assuntos culturais e educacionais; e b) as atribuições específicas inerentes a cada um dos cargos oferecidos no certame.

Em contrarrazões (ID 335218859), o reclamado refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, observa-se que o processo teve origem na aprovação dos recorrentes no Concurso Público para o cargo de Técnicos em Assuntos Culturais e Educacionais (Pedagogos e Letras), regido pelo Edital no 001/2023 – SES-MT.

Os autores alegam que o edital apresenta omissões quanto à distribuição das 406 vagas entre os diversos cargos e quanto às atribuições específicas de cada perfil profissional, gerando insegurança jurídica.

Pois bem, quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se a ausência de informações sobre a distribuição de vagas por cargo e sobre as atribuições específicas de cada perfil configura omissão sanável judicialmente, ou se houve preclusão do direito de impugnar o edital.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Contudo, tais princípios não afastam a necessidade de observância dos direitos fundamentais e dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Em sua contestação, o Estado sustenta que os recorrentes deveriam ter impugnado o edital no prazo de 3 dias úteis previsto no item 2.7, sob pena de preclusão.

Entretanto, a situação dos autos revela peculiaridade que afasta a aplicação automática dessa regra. A omissão questionada não diz respeito a critérios de avaliação ou requisitos de participação no certame, mas à ausência de informações essenciais sobre a estrutura do próprio concurso:
quantas vagas existem para cada cargo e quais as atribuições específicas de cada função
.

Trata-se de informações que deveriam constar
obrigatoriamente
do edital, conforme determina o princípio da publicidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e o direito à informação (art. 5o, XXXIII, da CF/88). A omissão dessas informações
não
é mero vício formal passível de preclusão, mas defeito substancial que compromete a própria validade do certame.

Omissões estruturais
, especialmente aquelas que só se revelam com a análise de documentos contratuais não disponibilizados inicialmente aos candidatos,
não se sujeitam à preclusão administrativa de forma absoluta
.

O princípio da vinculação ao edital é, de fato, fundamental para garantir a isonomia entre os candidatos. O edital funciona como lei interna do concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto os participantes.

Contudo, esse princípio
não
pode ser invocado para proteger omissões que violem direitos fundamentais dos candidatos.

A vinculação ao edital pressupõe que o edital seja completo, claro e transparente.
Quando o próprio edital é omisso em pontos
essenciais
, não há vinculação legítima a ser protegida
.

No caso em análise, o Anexo IV do edital trata das atribuições dos cargos de forma genérica, sem especificar as funções de cada um dos diversos perfis profissionais (professores, dentistas, farmacêuticos, psicólogos, advogados, entre outros).

Da mesma forma, embora o item 1.1 mencione 406 vagas para cadastro de reserva,
não há distribuição dessas vagas entre os cargos
.

Essa omissão ganha relevo quando se verifica que o Contrato no 181/2023/SES/MT, firmado com a banca organizadora, contém previsão detalhada de vagas por cargo (item 4.8 do contrato).
Há, portanto, evidente incongruência entre o que foi contratado e o que foi publicado no edital
.

No que tange os princípios da publicidade e da transparência, a Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabelece que a Administração Pública deve observar o
princípio da publicidade
(art. 37,
caput
). Esse princípio
não
se satisfaz com a mera divulgação formal de atos administrativos; exige que as informações sejam claras, completas e acessíveis.

De igual forma, a Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011)
reforça esse dever
, estabelecendo que
os órgãos públicos devem divulgar informações de interesse coletivo, especialmente aquelas concernentes a procedimentos que afetem direitos dos cidadãos
.

Em concursos públicos, a transparência é ainda mais relevante. Os candidatos precisam conhecer não apenas os requisitos para participação, mas também a estrutura do certame: quantas vagas disputam, quais as atribuições que exercerão se aprovados, qual a real expectativa de convocação.

No presente caso,
a ausência dessas informações impede que os candidatos façam escolhas conscientes sobre suas carreiras
. Um pedagogo aprovado não sabe se haverá vagas para sua área específica, nem quais serão suas atribuições concretas caso seja convocado.
Essa incerteza compromete o planejamento profissional e pessoal dos aprovados
.

Quanto ao princípio da segurança jurídica e da legítima expectativa, tal princípio, implícito no Estado Democrático de Direito (art. 1o da CF/88), exige que os atos administrativos sejam previsíveis e estáveis. Os candidatos aprovados em concurso público têm legítima expectativa de conhecer as condições concretas de sua futura convocação.

A omissão do edital quanto à distribuição de vagas e às atribuições específicas frustra essa expectativa legítima. Os recorrentes, assim como os demais aprovados, encontram-se em situação de indefinição que não se coaduna com os princípios que regem a Administração Pública.

O reclamado argumenta, ainda, que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora ou revisar critérios de avaliação. Essa premissa está correta,
mas
não
se aplica ao caso
.

Os recorrentes não questionam critérios de correção de provas ou conteúdo programático.
Questionam a ausência de informações essenciais que deveriam constar do edital
. Não se trata de revisão de mérito administrativo,
mas de controle de legalidade de ato administrativo omisso
.

O artigo 5o, XXXV, da CF/1988 garante o acesso ao Judiciário para apreciação de lesão ou ameaça a direito. A omissão de informações essenciais em edital de concurso público configura lesão ao direito à informação e à segurança jurídica, justificando plenamente a intervenção judicial.

Dessa forma, a situação dos autos exige solução prática que concilie os princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da transparência administrativa.

Nesse contexto, o Estado de Mato Grosso deve esclarecer a distribuição das 406 vagas entre os diversos cargos, conforme previsto no contrato com a banca organizadora, e especificar as atribuições de cada perfil profissional.
Essas informações
não
alteram as regras do concurso já realizado
, mas apenas complementam o edital com dados que sempre deveriam ter constado dele.

Tal providência não prejudica candidatos já classificados, não altera critérios de avaliação e não viola a isonomia. Ao contrário, promove a transparência e permite que todos os aprovados conheçam adequadamente a estrutura do certame.

Assim, considerando os princípios constitucionais da publicidade, transparência e segurança jurídica, bem como o direito fundamental à informação,
o recurso merece provimento
.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Assim, determino ao Estado de Mato Grosso que, no prazo de 15 (quinze) dias:
a
) esclareça a distribuição das 406 vagas entre os diversos cargos do concurso, especificando quantas vagas correspondem a cada perfil profissional, e b) informe as atribuições específicas de cada cargo/perfil, detalhando as funções que serão exercidas pelos aprovados quando convocados, sob pena de multa diária.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026